Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-49.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702272-49.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL PONTES PEREIRA APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Manoel Pontes Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que em ação de cobrança proposta pelo apelante contra Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A., rejeitou os pedidos (id 51483878). A apelada afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Argumenta que os fatos apresentados na apelação são reiterações daqueles já apresentados na petição inicial. Conclui que o recurso não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil (id 51483885). Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada pelo apelado de ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada